Tribunal: TJBA
Processo: 8017616-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017616-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DA SILVA

Advogado(s): JULIVAL QUINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO APESAR DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM CUSTEIO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de saldo vinculado ao PASEP, cumulada com pedido de indenização por danos morais, permitindo apenas o parcelamento das custas processuais em seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pelo Agravante e da presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência da parte, nos termos do art. 98 do CPC.
4. Embora o Agravante alegue despesas médicas relevantes e demonstre proventos líquidos mensais de R$ 6.502,29, não apresentou prova concreta da insuficiência de recursos, sendo legítima a decisão que indeferiu a gratuidade, autorizando o parcelamento das custas.
5. A renda do Agravante, correspondente a mais de cinco salários mínimos, não permite presumir automaticamente a hipossuficiência, especialmente diante da ausência de comprovação detalhada e idônea das alegadas despesas inadiáveis.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige prova idônea de que os encargos processuais comprometerão a subsistência própria ou familiar. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica para suportar os custos do processo. ”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 1º, III; CPC, arts. 98, 99 e 1.206, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017616-60.2025.8.05.0000, sendo Agravante Antônio Alves da Silva e Agravada Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do recurso

e

negar
-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator